Tribunal: TJSP
Processo: 1117570-88.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090288
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1117570-88.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIOGO DA
SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117570-88.2017.8.26.0100 -Voto no 43175
2
Apelação Cível no 1117570-88.2017.8.26.0100
Apelante: Diogo da Silva Ramos (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Bradesco S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 43175
Ementa: Ação de indenização por danos
morais. Lançamento do nome do autor ao
rol de inadimplentes. Existência de provas
idôneas acerca da existência do débito
impugnado.
Requerente
que
não
demonstrou a quitação do débito lançado
nos cadastros restritivos. Multa mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de recurso de apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou
improcedentes os pedidos formulados na presente demanda e
condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada a regra da gratuidade da justiça. Além disso, o requerente
foi condenado ao pagamento de multa fixada em 20% sobre o valor
da causa por ato atentatório à dignidade à justiça, vez que não
compareceu em juízo, mesmo diante de ordem nesse sentido (fls.
132/133).
Recorre o autor procurando alterar o resultado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117570-88.2017.8.26.0100 -Voto no 43175
3
julgamento. O recurso foi processado com as formalidades legais.
Contrarrazões às fls. 156/162.
É o relatório.
Em seu apelo, sustenta o autor que “a
documentação acostada pela parte adversa foi unilateral e ausente de
seu instrumento nodal para justificativa do apontamento” (fl. 136).
Alega que as faturas juntadas aos autos apenas
demonstram a existência de relação jurídica entre as partes, mas não
explicam a procedência da suposta dívida que culminou com o
apontamento do nome do requerente nos cadastros restritivos.
Diz que não houve aviso prévio acerca da restrição
realizada, contrariando previsão da legislação estadual.
O recorrente contesta a inexistência de prova do
débito, que de fato o apelado não se desincumbiu a contento, haja
vista que juntou aos autos um contrato de empréstimo do valor de
R$ 2.000,00, quando a dívida atribuída ao recorrente é superior a R$
5.600,00.
Argumenta que apenas a relação jurídica foi
comprovada e que a r. sentença apenas se baseia nesta premissa,
desconsiderando a inversão do ônus da prova, aplicável às relações
de consumo.
Ressalta que a cobrança tal como realizada é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117570-88.2017.8.26.0100 -Voto no 43175
4
irregular em virtude da não comprovação da origem do débito por
documentação fidedigna e que o dano decorrente da negativação
indevida é presumido e independe de comprovação.
Diz que não foi concedida à parte recorrente
oportunidade de conhecer previamente o valor do débito, seja pela
ausência de apresentação do contrato entabulado ou pela ausência
de notificação.
Entende que a multa aplicada pelo MM. Juiz “a
quo” em virtude do não comparecimento em audiência de instrução
deve ser revogada, vez que inexiste qualquer previsão nesse sentido
no Código de Processo Civil.
Ao final, requer seja dado provimento ao recurso,
para declarar indevido o apontamento e, ao final, fixar indenização
por danos morais, revogando-se a penalidade por ato atentatório à
dignidade da justiça.
Pois bem.
DIOGO DA SILVA SANTOS ajuizou ação de
indenização por danos morais em face de BANCO BRADESCO
S/A, alegando que tomou conhecimento da inclusão de seu nome
nos cadastros restritivos.
Diz, entretanto, que desconhece o apontamento
relativo ao contrato no 800403895-9 088, no valor de R$ 5.661,84.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117570-88.2017.8.26.0100 -Voto no 43175
5
Alega
que
foram
negadas
ao
recorrente
informações documentais sobre o direito questionado, o que
caracteriza ofensa ao artigo 6o, III do Código de Defesa do
Consumidor.
Ressalta que “a inscrição ocorreu sem que
houvesse o conhecimento do lesado, vez que ausente de qualquer
notificação premonitória e ainda sem a concessão do prazo mínimo
para a regularização da inscrição. Assim por estes motivos, não
conseguindo resolver tal imbróglio de forma administrativa com a
parte adversa, não restou a Requerente outra opção senão buscar o
resguarde do seu direito na esfera judicial, pleiteando ainda
indenização por danos morais em decorrência dos transtornos que
lhe foram causados” (fl. 03).
Requer, ao final, a declaração de inexistência do
débito e sua inexigibilidade, além da exclusão de seu nome dos
cadastros restritivos, sob pena de multa diária e condenação ao
pagamento de indenização por danos morais, no importe estimado
de R$ 40.000,00, com correção monetária a partir da prolação da
sentença e juros moratórios do evento danoso.
Prova da inclusão de nome em cadastros restritivos
juntada às fls. 19/20.
Em contestação, sustenta a requerida que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117570-88.2017.8.26.0100 -Voto no 43175
6
pretensão do autor está prescrita e que o autor não demonstrou que o
réu agiu de maneira ilícita, não podendo pleitear o recebimento de
indenização.
Alega que a obrigatoriedade de informação quanto
ao apontamento do nome em cadastro restritivo é dever do órgão
mantenedor, nos termos da Súmula 359 do Superior Tribunal de
Justiça.
Além disso, entende que se aplica ao caso o
disposto na Súmula 385 do STJ, vez que há apontamento
preexistente em nome do autor.
Por argumentação, requer que não seja acolhido o
pedido de indenização por danos morais no excessivo montante
pleiteado.
Em réplica (fls. 94/101), o autor, ora recorrente
alega que não há que se falar em aplicação do prazo prescricional
previsto no artigo 206, § 3o, V do Código Civil, pois entende que a
prescrição que rege as questões atinentes aos apontamentos
indevidos nos cadastros de consumo é aquela prevista no artigo 205
do Código Civil, ou seja, de dez anos.
Diz que o requerido, em sua defesa, apenas refuta
de forma genérica o dano moral, não se desincumbindo de provar
fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117570-88.2017.8.26.0100 -Voto no 43175
7
conforme inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil.
Assim, argumenta que, embora tenha havido
relação jurídica entre as partes, não pode ser este o único argumento
para proceder com a inscrição, que deve ser precedida de lastro
documental idôneo que comprove o débito.
Além disso, diz que não foi juntado aos autos o
contrato no 800403895-9 088, e a fatura com vencimento em
10/05/2013, no importe de R$ 5.661,84, como inserido pelo réu nos
órgãos de proteção ao crédito.
Ressalta que não há prova de que o autor tenha sido
informado da inclusão de seu nome nos cadastros restritivos e que
Em manifestação juntada às fls. 109/110, o réu
informa que o autor firmou contrato de empréstimo no 800403895-9,
feito pelo correspondente YES PROMOTORA DE VENDAS
LTDA. SPP, em 17/07/2012. Diz que não houve inadimplemento
de nenhuma parcela e, por isso, o nome do autor foi incluído nos
cadastros restritivos.
Além disso, aduz que as assinaturas apostas no
contrato de solicitação de crédito e na procuração de fl. 12 são
muito semelhantes, o que corrobora com a tese de que o autor
solicitou o crédito e deixou de efetuar o pagamento devido.
Documentos juntados às fls. 111/122.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117570-88.2017.8.26.0100 -Voto no 43175
8
Nota-se que, às fls. 111/118, o apelado apresentou
o contrato que teria sido celebrado entre as partes, Referido
instrumento encontra-se devidamente assinado. Encontra-se à fl.
119 a cópia do documento pessoal apresentado pelo autor quando da
contratação e às fls. 120/121, há cópia do cartão bancário de
titularidade do requerente e do recibo de pagamento de salário,
respectivamente. Observa-se que o apelante em nenhum momento
alegou que não teria assinado o contrato em questão.
Ademais, independentemente de tratar-se de
relação de consumo, compete ao autor comprovar que o débito
inexiste. Mas não o fez.
Nesse contexto, não há que se falar em falha na
prestação de serviços ou prática de ato ilícito pelo requerido, vez
que a remessa do nome do apelante aos órgãos de proteção ao
crédito caracterizou exercício regular de direito. Assim, deve ser
mantido o julgamento de improcedência da pretensão inicial.
Quanto à responsabilidade pela notificação da
devedora sobre a inclusão de nome no cadastro de inadimplentes
incumbe à entidade que o mantém, e não ao credor, que apenas
informa a existência da dívida, devendo ser aplicada a Súmula 359
do STJ que assim dispõe: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro
de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à
inscrição”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117570-88.2017.8.26.0100 -Voto no 43175
9
Também não há que se falar em afastamento da
multa fixada em 20% sobre o valor da causa, tendo em vista que o
requerente não compareceu em juízo, apesar de determinação nesse
sentido à fl. 123.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Diante do disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
e considerando o trabalho adicional desenvolvido pelos patronos da
parte apelada em sede recursal, majoram-se os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor da causa, com a observação da
gratuidade concedida nos autos.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador